Tribunal: TJES
Processo: 5011265-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: LUCI TEIXEIRA DUQUE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011265-19.2023.8.08.0030
Recorrentes: BANCO BMG SA; HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA

Recorrida: LUCI TEIXEIRA DUQUE
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORA QUE BUSCOU A CORRESPONDENTE PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE SE DIRIGIU, EM AGOSTO/2023 À SEGUNDA REQUERIDA, EMPRESA INTERMEDIÁRIA DO PRIMEIRO REQUERIDO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES ACERCA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO ENTANTO, AFIRMA QUE OPTOU POR NÃO REALIZAR QUALQUER CONTRATAÇÃO. CONTUDO, ALEGA QUE POSTERIORMENTE, SETEMBRO/2023 PERCEBEU REDUÇÃO NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AO VERIFICAR O EXTRATO, CONSTATOU UM EMPRÉSTIMO INDEVIDO NO VALOR DE 1.823,38 EM 15 PARCELAS DE R$ 399,30. AINDA INFORMA QUE SUA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO FOI ACEITA E QUE O VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO. ASSIM, REQUER TUTELA PROVISÓRIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, E NO MÉRITO O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para: a) DECLARAR a nulidade do contrato objeto dos autos. b) RATIFICAR a decisão de ID nº 33515470. c) DETERMINAR que a parte autora devolva o valor integral referente ao empréstimo de R$ 1.823,38 (mil, oitocentos e vinte e três e trinta e oito centavos), com correção monetária e juros a partir da citação, a ser descontado o valor de R$ 1.024,78 já depositado pela autora (ID n°33872315). c) DETERMINAR que o requeridos, solidariamente, restituam, em dobro, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da parte autora, no valor de R$ 399,30 (ID 33425116), bem como os descontos efetuados no decorrer do processo, desde que comprovados. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir da citação. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos. d) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação; Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95. .
”. (3). RECURSO DO BANCO
BMG
.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA;
LEGALIDADE DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELA PARTE RECORRIDA. COMPROVADO COMPARECIMENTO DA AUTORA NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO E CELEBRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, BEM COMO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO PARA QUE OS JUROS MORATÓRIOS PASSEM A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
(3.1). RECURSO DA REQUERIDA
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRENTE. A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, PARA O CASO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO PARA QUE OS JUROS MORATÓRIOS PASSEM A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
A AUTORA REFORÇA A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS. FOTOGRAFIA DA AUTORA QUE NÃO SE TRATA DE
SELFIE,
MAS SIM DE FOTOGRAFIA TIRADA PELA PROFISSIONAL QUE REALIZOU O ATENDIMENTO. EM SÍNTESE, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, INTEGRALMENTE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
OS REQUERIDOS BANCO
BMG
E
HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES

ARGUIRAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ, O QUE ENTENDO POR NÃO ACOLHER, TENDO EM VISTA A COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DESTA NA CADEIA DE CONSUMO DISCUTIDA NOS AUTOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM
. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO NA MODALIDADE ELETRÔNICA EXIGE IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO QUE ESTÁ CONTRATANDO. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E ENVIO DE DOCUMENTOS REMOTAMENTE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE FOTOGRAFIA DO PERFIL DA AUTORA, POR SI SÓ, NÃO GERA UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO
CONTRATO COLIGIDO EM ID.
8595024
, VERIFICO QUE NO MESMO NÃO CONSTA ASSINATURA
DE PUNHO
POR PARTE DA AUTORA.
ORA, SE A RECORRIDA ESTEVE PRESENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CORRESPONDENTE (2ª RÉ), POR QUE NÃO DISPONIBILIZAR O CONTRATO PARA ASSINATURA? A MEU VER, ESTA É MAIS UMA PROVA DE QUE A AUTORA NÃO ACESSOU DETIDAMENTE O REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA FOTOGRAFIA DE PERFIL

DA AUTORA E DOCUMENTO DE IDENTIDADE, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE ESTA PRETENDIA ENTABULAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, TAIS COMO,
CPF,

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
E
COMPROVANTE DE RENDA
DA CONSUMIDORA
.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE RESSALTAR QUE AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO,
POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO À RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PRETENDIA CELEBRAR, AO MENOS DE ACORDO COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MODALIDADE ELETRÔNICA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE TERMOS CONTRATUAIS DE EMPRÉSTIMO FORAM REALMENTE ASSENTIDOS PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE AUTORA.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO

NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

ATO CONTÍNUO,
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO COLEGA, ANTE A COMPROVAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO EM FAVOR DA PARTE REQUERENTE, O QUE INCLUSIVE FOI CONFIRMADO PELA MESMA. POR FIM, AO ADENTRAR NO MÉRITO
EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, ENTENDO PELO DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, VISTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS QUE ENSEJAM A NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO, A AUTORA CONFIRMOU TER BUSCADO A CORRESPONDENTE REQUERIDA, O QUE RESTA POR NÃO DEMONSTRAR MÁ-FÉ POR PARTE DESTA. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O RECURSO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES
SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES.

(7).
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
.
PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES. (8)
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)